Tribunal: CARF
Processo: 10925.903766/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.903766/2010­50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.815 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
A compensação de créditos requer a sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­58.815 ­ 7aTurma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903766/2010-50
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 26318.97306.101207.1.3.02­9016 (fls. 16/26).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou
que:
a) A PER/DCOMP 26318.97306.101207.1.3.02­9016 apresentada em
10/12/2007 ­ recibo 2631897306, está CORRETA e deve ser considerada;
b) O SALDO NEGATIVO DE IRPJ utilizado na PER/DCOMP acima não
está composto na ficha 12A/linha 18 da DIPJ 2003/Ano Base 2002, a qual não é
possível retificar em razão do site da RFB não permitir retificações de declarações
deste período, porém, este crédito é REAL e DEVIDAMENTE COMPROVADO,
conforme a própria RFB pode comprovar através da DIRF do Banco Real, visto ser
proveniente de IRRF ­ Imposto de Renda Retido na fonte no Resgate de Aplicações
junto ao banco REAL ABN AMRO, cujo valor não foi utilizado como dedução no
decorrer do exercício 2002, e que consta corretamente informado na DIPJ,na ficha
43 da referida Declaração (doc. 4).
A DRJ negou provimento a MI alegando, em síntese, que:
Cumpre instar que as argüições propugnadas pelo requerente em cotejo com
as informações extraídas das Fichas 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real) da DIPJ dão conta de que os elementos de composição do saldo
negativo em comento provêm dos valores correspondentes à tributação na fonte
sobre rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano­calendário e as estimativas
mensais apuradas no mesmo período­base, consoante abaixo sintetizado:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903766/2010­50
Acórdão n.o 1001­001.815
S1­C0T1
Fl. 3

3

Sob este primeiro aspecto, mostra­se a presença de dissonância nas
informações prestadas na PER/DCOMP e a DIPJ/2003, pormenor este que conduziu
o exame da matéria para o resultado assentado na decisão administrativa, mormente
causado pela ocorrência de incompatibilidades que inviabilizaram a determinação da
certeza e liquidez do direito postulado.
Nesse cenário, ainda que o contribuinte indique a presença de erro no
cumprimento de suas obrigações acessórias, tal aspecto não desonera, em primeiro
plano, a feitura da análise dos pressupostos de validade e existência do crédito
declarado.
Ante esta perspectiva, compete examinar a legitimidade das alusões trazidas
na manifestação de inconformidade.
Inaugurando a análise da matéria, compulsando os elementos carreados aos
autos e as reportadas nas Linhas 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte) da Ficha
12A da DIPJ/2003, de plano, cumpre instar que, ao contrário de suas assertivas, a
última declaração retificadora transmitida pela empresa confirma integralmente a
situação das informações prestadas nas Fichas 11, 12A e 43 da declaração original.
Não obstante, compete examinar o acervo de informações prestadas pela fonte
pagadora indicada nos termos de sua defesa em cotejo com os dados consignados na
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRF) do ano­retenção de 2002 (fl. 31).
De acordo com as informações prestadas no período­base, obtêm­se o que segue:

Assim, concluiu:
Conquanto tais apontamentos, soma­se ainda que não há prova nos autos de
que os rendimentos tributáveis de operações financeiras foram plenamente
oferecidos à tributação no referido período­base.
Neste contexto, seguro inferir pela inexistência de razões que autorizem a
dedução da importância reivindicada para efeito de demonstração da existência e
validade do indébito tributário veiculado na declaração de compensação.
Destarte, ante as constatações supra pormenorizadas, imperativo ratificar a
eficácia da decisão administrativa proferida no despacho decisório.
Cientificada em 22/08/2014 (fl.39), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl.40).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a composição do saldo negativo
do IRPJ do ano de 2002 decorre única e exclusivamente do IRRF retido pelo Banco Real, no
período de 01/01 a 31/12/2002, não utilizados pela recorrente como dedução do imposto
devido.
Afirma que os valores retidos estão devidamente contabilizados e que, na
época, a recorrente não recebeu os informes de rendimentos e que, por isso, requereu que a
instituição financeira o fornecesse, porém, sem êxito.
Anexa, então, copia do Livro Razão (fls. 43 e 44).
Culmina requerendo a validade do crédito tributário e anulação do processo.
Quanto ao pedido de anulação do processo, não vejo nenhuma razão para tal
e nem foi apresentada qualquer que fosse pela recorrente.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903766/2010­50
Acórdão n.o 1001­001.815
S1­C0T1
Fl. 4

5
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Quanto à validade do crédito, a recorrente trouxe apenas a cópia do livro
razão correspondente à conta de IRRF sobre aplicações financeiras não demonstrando a
contabilização e tributação das receitas sobre as quais incidiu o imposto, conforme destacado
corretamente pela DRJ.
A este respeito, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.(grifei)
Por mais que se busque levar em consideração o Principio da Verdade
Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em benefício do
direito contraditório e da ampla defesa, a recorrente trouxe, na minha visão, provas
insuficientes do seu direito, o que contraria o artigo 170, do Código Tributário Nacional ­
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(grifei).
O artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC/2015,dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A própria recorrente admite não ter deduzido o IRRF do imposto devido, na
DIPJ e que não conseguiu retificá­la, sem indicar as razões. A DRJ envidou os devidos
esforços na busca da verdade material, consoante se observa do relatório, acima descrito.
Forçoso concluir que são insuficientes as provas trazidas aos autos, nada
tendo a acrescentar à decisão da DRJ.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

6

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital